Tribunal: TJPA
Processo: 0019057-28.2005.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019057-28.2005.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS BONFIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS BONFIM
, contra sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, por cometer a infração penal prevista no artigo 157, §2°, Incisos I e II, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos autos de
Boletim de Ocorrência
de ID 39288476 e pela prova testemunhal colhida durante a fase investigatória e confirmada em juízo pelo condutor do coletivo
.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, incisos I e II e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS BONFIM
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, por cometer a infração penal prevista no artigo 157, §2°, Incisos I e II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 24 de setembro de 2005, por volta das 14h05min, o acusado, acompanhado de comparsa e com auxílio de arma de fogo, embarcaram em um coletivo que faz linha UFPA/Cidade Nova e anunciaram um assalto em desfavor da vítima Marcio Antônio dos Santos Bonfim, condutor do veículo, subtraindo a importância de R$ 272,45 em espécie e mais 92 vales-transportes, empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, a guarnição da polícia foi acionada e lograram em localizar o apelante
”,
fato

ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
".

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos autos de
Boletim de Ocorrência
de ID 39288476 e pela prova testemunhal colhida durante a fase investigatória e confirmada em juízo pelo condutor do coletivo
.

O apelante, em juízo, u
sou do seu direito constitucional de ficar em silêncio
.

A vítima Manoel Tenório Caldas, em juízo, declarou “
que no dia dos fatos estava na condução do coletivo da linha UFPA/Cidade Nova, quando o acusado e seu comparsa embarcaram no ônibus portando cada um uma arma de fogo. Disse que na ocasião, o comparsa do acusado, descrito como uma pessoa jovem, apontou a arma de fogo para seu pescoço para que trafegasse o coletivo devagar, enquanto o acusado abordou o cobrador e subtraiu a renda e vale-transporte. Concluído o crime, os foi juntamente com o cobrador à delegacia da Terra Firme registrar o ocorrido. Narrou ainda que após dois dias a polícia conseguiu prender o acusado, tendo o cobrador ido à delegacia e realizado o reconhecimento do réu, visto que os dois assaltantes estavam de “cara limpa” durante o crime. Que reconhece, sem hesitar, o réu como um dos assaltantes e que este foi reconhecido pelo cobrador na delegacia
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025